Tribunal: TJMT
Processo: 1018509-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018509-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concessão, Capitalização e Previdência Privada, Provas, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), HELIODORO RIBEIRO FILHO - CPF: 106.912.351-04 (AGRAVANTE), TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ: 42.465.310/0001-21 (AGRAVADO), JORGE HENRIQUE MONTEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 080.243.697-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXTRAÍDA DA AÇÃO REVISIONAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DECORRENTE DE CONTRATO DE TRABALHO – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL – POSSIBILIDADE –
PERÍCIA IMPRESCINDÍVEL PARA ELABORAÇÃO DA CONTA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A decisão recorrida, mais do que atender ao pedido da parte executada, antes, apenas deu cumprimento à decisão emanada deste Tribunal de Justiça, que determinou a apuração do
quantum
debeatur
, em liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por
HELIODORO RIBEIRO FILHO
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença, extraíd
o
da
Ação Revisional de Previdência Privada decorrente de Contrato de Trabalho n. 0024869-33.2014.8.11.0041
, ajuizada em face
de
TELOS FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL
,
deferiu o pedido da parte executada, para realização de perícia atuarial.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese,
que a realização de perícia atuarial já havia sido
indeferida
na fase de conhecimento,
o que, agora,
não deve ser autorizada na fase de execução.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal está circunscrita à decisão

que
,

nos termos já relatado
s
,
deferiu o pedido da parte executada, para
a
realização de perícia atuarial.

Ao analisar detidamente o histórico dos autos
, verifica-se que a
decisão recorrida
, mais do que atender ao pedido da parte executada,
antes,
apenas
deu cumprimento
à decisão
emanada
deste Tribunal de Justiça, que ao julgar o recurso de
A
pelação Cível
de no
0024869-33.2014.8.11.0041
,
determinou
a apuração do
quantum
debeatur
,
em
liquidação de sentença.

Nesse sentido, vale transcrever a parte dispositiva do acórdão
, conforme leitura do julgado no id de n. 66159206 – Pág. 28
, que estabeleceu o seguinte:

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso

interposto, para reformar a sentença, e, assim, nos termos do art. 485, I,

do CPC, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para

determinar que sejam contabilizados no saldo do participante não só a

sua contribuição total e taxa joia, recolhidas ao longo de quase 30 (anos)

de prestação de serviços, mas também aquelas realizadas pela

empregadora, Embratel, na proporção de 100% (cem por cento),

atualizados pelo índice da caderneta de poupança; bem como

integralizada a cota de contribuição da empresa, no valor de R$ 89,08

(oitenta e nove reais e oito centavos), acrescido dos mesmos índices da

aplicação financeira autorizada pelo autor/apelante, no período de

01/07/2008 até o mês da concessão do benefício, em maio/2012,
valores

a serem apurados em sede de liquidação de sentença
.
(destaquei e grifei)

Desta feita, veja-se que
,
além
do comando prolatado no
Acórdão, não há como enjeitar a
realização de perícia atuarial
, para apuração
do
quantum
debeatur
,
que
, conforme bem destacado na decisão recorrida,
necessita da
utilização de
conhecimentos

matemáticos, estatísticos e financeiros para analisar questões complexas em planos de previdência, seguros e

saúde, detém maior técnica para apuração do montante devido, a qual irá se ater ao disposto no acórdão, sem

qualquer alteração no mérito
.

Assim, sem mais delongas, mostra-se
correta
a decisão de origem, a qual deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024